Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711751-72.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DALTRO LEITE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada na petição de id 51977603, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, inciso I, do CPC, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, restando prejudicada a apelação de id 46576298. Publique-se Intimem-se. Retire-se de Pauta. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora